Tribunal: STF
Processo: ARE 1506535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 144, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em suma, o recorrente pleiteia, preliminarmente, a nulidade do processo, alegando que as provas são ilícitas em razão da atuação ilegal e inconstitucional realizada pela Guarda Civil Municipal, que teria exercido a função de polícia judiciária. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória, voltando-se, em especial, contra os depoimentos dos guardas civis municipais, condutores do flagrante (fls. 224/231).



    (...)



    Não existe nulidade nos atos exercidos pelos guardas municipais, que muito embora não possuam extenso poder de polícia, podem, como qualquer do povo, efetuar atos que resultem na prisão em flagrante delito de um meliante, conforme preceito processual legal previsto no art. 301 do Código de Processo Penal, o que confere, portanto, legalidade a prova produzida por eles e a prisão do recorrente, pois prevista e autorizada de algum modo pelo ordenamento jurídico.



    Daí que o estado flagrancial encontrava-se presente no caso.



    (...)



    Na hipótese em tela, a conduta dos guardas municipais demonstrou autêntico exercício da cidadania, em nome do cumprimento das leis deste país, até porque no caso em análise, os agentes “realizam patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado, com um cobertor nas costas e carregando uma sacola debaixo do braço, caminhando pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas. Diante de atitude suspeita apresentada pelo denunciado, os agentes da lei decidiram pela sua abordagem. Em revista pessoal, os Guardas encontraram, no interior da sacola trazida pelo denunciado, pedras grandes de cocaína, na forma de “crack”, e saquinhos plásticos, contendo “maconha” e outra substância esverdeada. Ainda, em poder do indiciado, os Guardas localizaram R$99,95 (noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), em dinheiro, bem como uma balança de precisão que ele trazia em seu bolso” (sic), ou seja, tudo dentro e de acordo com os ditames legais, nada a questionar.



    Isso porque, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol de suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da Constituição Federal), constitui ato legal, em proteção à segurança social. Se de acordo com a norma prevista no art. 301 do Código de Processo Penal, a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há se falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão (STJ Habeas Corpus nº 662856/SP, Relator Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 25/5/2021).



    Assim, a Defesa não conseguiu comprovar nenhum prejuízo sofrido pelo recorrente, a fim de ensejar a suposta nulidade.



    (...)



    Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas estão consubstanciadas no auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), laudo de constatação provisório dos entorpecentes (fls. 22/26), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 88/90), e na prova oral colhida ao longo da instrução criminal (mídia).



    Ele foi condenado pelo crime de tráfico de drogas porque, na data indicada na exordial, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 3 pedras (massa líquida: 189,7 gramas) de substância entorpecente denominada cocaína, na forma de crack, 1 papelote (massa líquida: 7,9 gramas) contendo substância denominada tetrahidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, além de 1 invólucro plástico (massa líquida: 28 gramas) contendo substância denominada dimetilbutanoato, substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica.



    Segundo o apurado, nas circunstâncias de local descritas na exordial, Guardas Municipais realizam patrulhamento de rotina, oportunidade em que avistaram o acusado, com um cobertor nas costas e carregando uma sacola debaixo do braço, caminhando pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas.



    (...)



    Então, pelas circunstâncias acima expostas, a prisão do acusado em flagrante em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, com o encontro de diversas porções de drogas, em quantidade e diversidade suficientes para se comprovar a traficância, embaladas individualmente, prontas para serem comercializadas, a forma de acondicionamento, a considerável quantia em dinheiro e uma balança de precisão, além dos seguros depoimentos dos Guardas Civis Municipais, não deixam dúvidas da prática de tráfico de drogas, ficando afastada a pretensão de absolvição por ausência de provas, bem como eventual pleito de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), lembrando, ainda, que a condição de usuário não afasta, por si só, a de traficante.



    Logo, incontornável a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente